Tribunal: STF
Processo: RE 1209989
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Inaplicabilidade de multa constante do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Ausência de fixação de honorários.